Tribunal: TJDFT
Processo: 0000184-25.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preenchidos os requisitos para a ação de adjudicação compulsória, quais sejam, a existência de compromisso de compra e venda, que o promitente vendedor seja proprietário do imóvel, que o preço tenha sido integralmente pago, e que haja recusa imotivada para a outorga da escritura de compra e venda ao promitente comprador, escorreita a sentença que julga procedente o pedido inicial.

2. No caso, o conjunto probatório não confirma a tese de que o apelado emprestou dinheiro aos apelantes a juros de 10% ao mês, configurando a prática de agiotagem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

3. Apelação conhecida e não provida.